Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-47.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. ADOLESCENTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA O EXTERIOR. EFEITO SUSPENSIVO. EMISSÃO DE PASSAPORTE. DOCUMENTO EXPEDIDO. PEDIDO PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA CONSEQUÊNCIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE JURÍDICA, MORAL E EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE RISCO. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA. CITAÇÃO DO PAI. OBRIGATORIEDADE.
1. Expedido o passaporte cuja emissão se pretendia obstar, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Não tem sentido consequencialista cancelar o passaporte, que não produz, por si só, os efeitos que devem ser evitados ante a incompetência absoluta da Vara da Infância e da Juventude e pela falta de citação do pai.
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069/1990, arts. 4o e 19).
3. A Vara da Infância e da Juventude possui competência especializada de natureza absoluta, cujo objetivo primordial é resguardar os interesses e os direitos da criança e do adolescente que se encontrem em situação de risco (ECA, arts. 148 c/c 98).
4. A concessão de guarda aos avós, com quem residem o menor e sua mãe, conhecida como guarda para efeitos fiscais e previdenciários, não afasta o direito do pai de ser ouvido em ação de suprimento de consentimento para mudança definitiva do menor para outro País.
5. Não estando o menor em situação de risco/vulnerabilidade, não cabe à Vara da Infância e da Juventude o julgamento do pedido de suprimento de consentimento do pai para sua mudança definitiva para outro País, devendo o feito ser redistribuído a uma Vara de Família, onde deverá ocorrer a citação do pai e o seu regular processamento.
6. O artigo 7o da Resolução n. 131, de 26 de maio de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, prevê que o guardião por prazo indeterminado (anteriormente nominado guardião definitivo) ou tutor, ambos judicialmente nomeados em termo de compromisso, que não sejam os genitores, poderão autorizar a viagem da criança ou adolescente sob seus cuidados, para todos os fins desta resolução, como se pais fossem. Mas não podem autorizar a mudança definitiva do menor para outro País (Portugal) sem citar o seu pai.
7. Os guardiões judiciais não têm plenos poderes para autorizar a mudança para outro País do menor que tem pais vivos. Tanto que a ação foi proposta contra o pai, que deve ser citado.
8. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. Na parte provida, sentença parcialmente cassada.